Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-16.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704685-16.2023.8.07.0007 RECORRENTE: FERNANDA GUIMARÃES PORTO RECORRIDO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, SEGUIDO DE CONTRATO DEFINITIVO, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. FINANCIAMENTO PELA PRÓPRIA CONSTRUTORA. TAXA DE CORRETAGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONOMICO PRETENDIDO. 1 – Inovação recursal. Conhecimento parcial do recurso interposto pela autora. Não se conhece do recurso da autora em relação ao pedido de exclusão da comissão de corretagem, porquanto tal questionamento não foi submetido à apreciação do Juízo a quo, configurando inovação recursal. (Art. 1.013, § 1o, do CPC). Recurso da autora conhecido em parte. 2 – Cerceamento de defesa. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, podendo dispensar as inúteis (art. 370 do CPC). A prova documental apresentada se mostra suficiente, mesmo porque a capitalização de juros no contrato de alienação fiduciária não é ilegal, o que dispensa a produção de prova pericial. Preliminar que se rejeita. 3 – Financiamento imobiliário pela própria construtora. Alienação fiduciária em garantia. O art. 5o, inciso III e § 2o, da Lei no. 9.514/97, com a redação dada pela Lei no. 10.931/2004, admite o financiamento imobiliário pela própria construtora, mesmo que não seja integrante do Sistema Financeiro Imobiliário. Precedentes no STJ (RELATOR(A) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI DATA DA PUBLICAÇÃO 14/11/2023, grifos acrescidos). 4 – Alienação fiduciária em garantia. Capitalização mensal de juros. Legalidade. Não há vedação legal à capitalização mensal de juros em contrato com garantia de alienação fiduciária (art. 5o, inciso III e § 2o, da Lei no. 9.514/97 com a redação dada pela Lei no. 10.931/2004). 5 – Honorários advocatícios. Critério de fixação. Proveito econômico pretendido. Os honorários de sucumbência são fixados em percentual entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor da causa, segundo o grau de zelo o profissional, o lugar do serviço prestado, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado (art. 85, § 2o, do CPC). É admissível a fixação de honorários advocatícios em percentual do proveito econômico pretendido quando o valor da causa indicado na inicial está em desconformidade com os critérios estabelecidos pelo legislador. 6 – Apelação da autora conhecida, em parte, e, nesta parte, desprovida. Apelação da ré conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial requerida; b) artigos 4o do Decreto-lei 22.626/1933 (Lei de Usura); 5o, inciso III, da Lei 9.514/1997; e 489, inciso IV, do CPC, ao argumento de que a apelada não pode aplicar a capitalização de juros por não integrar o sistema financeiro nacional. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto a alegada violação dos artigos 4o do Decreto-lei 22.626/1933 (Lei de Usura) e 5o, inciso III, da Lei 9.514/1997. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, no mesmo sentido da tese recursal é o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO COM A CONSTRUTORA. INSTITUIÇÃO NÃO INTEGRANTE DO SFI. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de contrato de compra e venda de imóvel firmado com construtora que não se insere no rol de operadores do SFI - Sistema Financeiro Imobiliário, não tendo autorização legal para efetuar a cobrança de juros capitalizados. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.905.596/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010